Tribunal: STF
Processo: RHC 247622
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 923.843/PB (e-doc. 54).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 27 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inc. II, e § 2º-A, inc. I, c/c o art. 157, § 3º, inc. II, c/c o art. 14, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal (roubo circunstanciado e latrocínio tentado por duas vezes, em concurso formal) (e-doc. 13).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba negou provimento ao apelo defensivo (e-doc. 5).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (e-doc. 29). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta nulidade do reconhecimento de pessoas realizado em desacordo com o art. 266 do CPP. Afirma que não consta no inquérito o auto de reconhecimento de pessoas, não sendo possível aferir sua credibilidade. Alega que não há elemento de corroboração dessa prova no inquérito policial. 



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a concessão da ordem para reconhecer a nulidade arguida. Subsidiariamente, requer seja concedida a soltura imediata do recorrente.



    7. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso (e-doc. 76).



    8. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, verificou-se que o título condenatório transitou em julgado em 06/06/2024 (autos nº 0801117-22.2022.8.15.0521).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 06/06/2024, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 21/06/2024, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 07/09/2024. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    10. Ademais, as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a reconhecer os óbices do trânsito em julgado e da supressão de instância, afirmando que “a nulidade do reconhecimento pessoal, nos moldes como delineados na impetração, não foi abordada no acórdão estadual”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator